Tribunal: STF
Processo: ARE 1527817
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Euzebio Amorim Filho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado:



“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO E INVESTIGADOR DA POLÍCIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL – CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – VALORAÇÃO DA GRAVIDADE – RE N.° 560.900/DF – INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema n.° 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 2. No entanto, é possível excepcionar essa regra quando os fatos imputados ao candidato são incompatíveis com a natureza do crime e as atribuições do cargo pleiteado, conforme admitido pela Suprema Corte no RE n.° 560.900/DF. 3. No caso em apreço, a análise dos fatos revela que a exclusão do candidato se coaduna com a exceção admitida pela jurisprudência, considerando a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e os fatos imputados. 4.Além disso, a omissão de informações durante a fase investigativa configura descumprimento do edital, o que justifica a exclusão do candidato do certame. 5. Recurso conhecido e não provido.”



    Na minuta, não foram indicados artigos da Constituição Federal supostamente violados. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.



    Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as carreiras de segurança pública são típicas de Estado e os candidatos podem ser submetidos a critérios mais rigorosos de controle, razão pela qual não se verifica qualquer violação ao texto constitucional. Nesse sentido:



“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público. 3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 47586 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-05-2022)



    De outro lado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.05.2024. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. EXCLUSÃO. CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA. REQUISITOS. PREVISÃO EM EDITAL E EM LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, no caso concreto, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se na conclusão de que a sua conduta era incompatível com o cargo de Policial Rodoviário Federal. 2. Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema 22 da repercussão geral, entendeu possível a exigência de requisitos mais rigorosos de aferição de condutas sociais para determinados cargos, em conformidade com o edital do certame, como nas hipóteses das carreiras da magistratura e da segurança pública (art. 144, da CF). 3. Acrescento ao fundamento da decisão monocrática, diante dos argumentos postos no apelo extremo e agora no agravo regimental, de que “a base para a exclusão do candidato foi o edital do concurso, sem lei anterior que estabelecesse quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, que a Corte a quo, fundamentou-se no edital do referido concurso público, e também em dispositivo legal para avaliação dos critérios exigidos na fase de investigação social. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao questionamento da parte Recorrente em relação ao estabelecimento de “quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, demandaria uma análise minuciosa da Lei Lei 4.878/65 citada pela instância de origem, bem como o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (RE 1482366 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09-10-2024)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Investigador da Polícia Civil. Vida pregressa e investigação social. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do edital. Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas nº 279 e 454/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1452532 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJ 20-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente